Tribunal: STF
Processo: ARE 1406660
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Monteiro e Monteiro Advogados Associados S.C. interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. VERBAS DO FUNDEF. VINCULAÇÃO À EDUCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART. 22, §4º, DA LEI 8.906/94. PROVIMENTO E PREJUDICIALIDADE. 



    I - O fato de, em sede de embargos do devedor, ter sido apreciada e rejeitada a tese esgrimida pela União Federal quanto ao destaque de honorários do valor do precatório, em face de contrato de honorários firmado com sociedade de advogados e o Município, não representa preclusão - cuja eficácia se restringe ao âmbito interno do processo - nem igualmente viabiliza coisa julgada, capaz de afastar o exame da pretensão, pois o MPF, autor desta demanda, não foi parte nem interveio no processo acima mencionado. Inteligência do art. 337, §2º, do CPC. 



    II - No mérito, tem-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no RESP1703697-PE, entendeu que, sendo o FUNDEF vinculado ao custeio de despesas com a educação, não comporta aqui aplicação do art. 22, §4º, da Lei 8.906/94. Ponto de vista consoante com o parágrafo único do art. 8º da LC 101/2000. 



    III - Provimento do recurso interposto pelo MPF. Prejudicado a apelação adesiva manejada pela sociedade de advocacia.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, 133 e 205 da Constituição Federal e do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Argumenta que o escritório de advocacia fora contratado para propor uma ação judicial “visando a recuperação de verbas da edução que deixaram de ser repassadas pela União Federal, prevendo como pagamento pelos serviços prestados o percentual de 20% (vinte por cento), do benefício a ser recuperado em favor do Município Exequente”.



    Afirma ser possível a retenção dos honorários advocatícios contratuais devidos em razão do ajuizamento de demanda judicial para cobrar os valores relativos ao FUNDEF não transferidos voluntariamente.



    O Superior Tribunal de Justiça, por decisão transitada em julgado, deu provimento ao recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário para, “tão somente, reconhecer a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios com a verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União”.



    O Ministério Público Federal, em parecer do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou “pela prejudicialidade do agravo em recurso extraordinário”. O referido parecer porta a seguinte ementa:



    “Direito constitucional e processual civil. Agravo em recurso extraordinário. Ação Civil Pública. Destinação dos recursos oriundos do FUNDEB. Pagamento de honorários advocatícios. 1. Houve superveniente perda do objeto do agravo em recurso extraordinário, pois o provimento jurisdicional que o recorrente pretendia foi-lhe deferido pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, o qual inclusive adotou como razões de decidir a recente decisão proferida por essa Suprema Corte nos autos da ADPF 528. 2. Pela prejudicialidade do agravo em recurso extraordinário.” 



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação quanto à alegada possibilidade de retenção de verbas do FUNDEF para pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento, finalizado em 18 de março de 2022, examinou a matéria nos autos na ADPF n° 528/DF. Nessa ocasião, por unanimidade, julgou improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, declarando constitucional o Acórdão 1.824/2017 do Tribunal de Contas da União, que afastou a subvinculação estabelecida no art. 22 da Lei n. 11.494/2007 aos valores de complementação do FUNDEF/FUNDEB pagos pela União aos estados e aos municípios por força de condenação judicial.



    Nessa assentada, o Plenário também vedou o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, ressalvado o pagamento de honorários advocatícios contratuais valendo-se da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos estados e dos municípios.



    Anote-se, por fim, que, conforme relatado, o recurso especial interposto contra o acórdão recorrido foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça a fim de “reconhecer a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios com a verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União”, pelo que carece o recorrente de interesse recursal nesse ponto. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente